Tribunal: TJDFT
Processo: 0055254-66.2012.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0055254-66.2012.8.07.0001 APELANTE: ANDRESSA CAROLINA MOCCELINI APELADO: MILME INVESTIMENTOS S/A, CONDOMINIO DO CENTRO NORTE DE COMPRAS SCLN 205/206 DESPACHO Manifeste-se a apelante, no prazo de cinco dias, sobre a petição de id. 39238769. Intime-se. Brasília, 30/09/2022 Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR